Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711449-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH MUNIZ DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Número do processo: 0711372-42.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: TEREZA CRISTINA DA COSTA PINTO D E S P A C H O Publicado o acórdão paradigma em 21/9/2023, autoriza o art. 1.040, III, do CPC a retomada do curso dos processos que estavam suspensos. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 15:05:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator